Tribunal: TJSP
Processo: 0000465-80.2017.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000465-80.2017.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante MARCOS
VINICIUS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do réu a 04 meses e 20 dias de reclusão, em regime
aberto, e 03 dias-multa, no piso, substituída a pena carcerária por medida de
segurança, consistente em tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de um ano,
mantida, no mais, a sentença. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000465-80.2017.8.26.0594 -Voto no 24.467
2
Apelação Criminal no 0000465-80.2017.8.26.0594
Apelante: Marcos Vinicius da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 24.467 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Bauru, Marcos Vinícius da Silva foi condenado
como incurso no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, c.c. o artigo 46 da Lei
de Drogas, a 01 ano e 09 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 08 dias-multa, no piso, concedido o direito de recorrer em liberdade
(fls. 210/213).
Inconformado, o réu apelou a esta Corte em busca,
preliminarmente, da nulidade do processo a partir da audiência de instrução e
julgamento, inclusive, por ter o Magistrado lido a denúncia para uma testemunha,
policial militar. No mérito, pede a absolvição por falta de provas. Alternativamente,
requer o afastamento da qualificadora da escalada, a redução das penas em grau
máximo, pela semi-imputabilidade do réu, a substituição da pena carcerária por
tratamento ambulatorial, ou por restritivas de direito, e a mitigação do regime
prisional (fls. 234/246).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 28 de abril de 2017,
por volta de 06h00, na Rua Madre Clara Milani, no 156, Parque Santa Edwirges,
Comarca de Bauru, Marcos subtraiu, para proveito próprio, mediante escalada, 01
mesa de plástico, 04 cadeiras e 01 botijão de gás, avaliados em R$.490,00 (fls. 38 e
42), pertencentes a César Ribeiro de Castro.
Preliminarmente, não há qualquer nulidade a ser
reconhecida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000465-80.2017.8.26.0594 -Voto no 24.467
3
A leitura da denúncia durante a audiência permite à
testemunha relatar os fatos de acordo com um determinado caso específico, ainda
mais se tratando de oitiva de policiais militares, os quais atendem à diversas
ocorrências e muitas delas semelhantes.
Além disso, foi respeitado o direito ao contraditório,
pois as partes tiveram a oportunidade de fazer perguntas à testemunha sobre os fatos
por ela relatados, tendo a condenação do réu sido fundamentada não só neste
depoimento, mas em conjunto probatório amplo, o que será devidamente analisado,
afastando-se por completo a alegada nulidade.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a leitura
das declarações prestadas na etapa extrajudicial permite que a testemunha possa se
lembrar do ocorrido e dizer, com toda fidelidade e firmeza, o que realmente sabe
sobre os fatos. Outrossim, é importante ressaltar que o magistrado, ao examinar o
mérito, apreciará as provas como um todo, amparando-se, inclusive, nos elementos
coligidos durante a etapa de inquérito. É nesse contexto que exsurge a necessidade
de que seja estabelecida uma sintonia entre as declarações prestadas na fase de
inquérito e na etapa judicial, de modo a atribuir maior idoneidade à prova oral,
possibilitando, assim, que o magistrado as utilize na formação do seu
convencimento” (RHC 124919, Relator Min. Roberto Barroso, julgado em
01/07/2015, publicado em 05/08/2015).
Portanto, rejeito a preliminar arguida, passando ao
exame do mérito.
Nessa análise, a materialidade e a autoria delitivas são
incontroversas.
Na delegacia, o réu disse que apenas caminhava pela
rua, quando um desconhecido lhe pediu para que ele segurasse alguns objetos, para
ir ao banheiro, quando então foi abordado e preso pelos policiais. Em audiência,
disse que tal indivíduo era conhecido como “Johnny”, morava na rua e fugiu ao
perceber a aproximação da viatura policial (fls. 07 e mídia).
Na delegacia, os policiais militares Fabiano Garcia e
Fábio Luís dos Santos relataram ter recebido a denúncia de que um indíviduo “de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000465-80.2017.8.26.0594 -Voto no 24.467
4
estatura baixa, bermuda e boné vermelho” teria subtraído mesas e cadeiras de uma
residência. Em patrulhamento, avistaram tal indivíduo com os bens subtraídos, em
via pública, e o abordaram. Disseram que o réu alegou que a mesa e as cadeiras
teriam sido deixadas com ele por uma pessoa, conhecida como “Johnny”.
Afirmaram que a vítima reconheceu os bens apreendidos com o réu.
Em audiência, após breve leitura dos fatos descritos na
denúncia, pelo magistrado, sem fazer referência aos depoimentos colhidos na
delegacia, o policial militar Fábio Luís dos Santos acrescentou se recordar da
ocorrência e disse ter recebido a informação de um furto. Afirmou ter surpreendido
o réu com os bens subtraídos de uma residência e esclareceu que ele admitiu o
crime, praticado em concurso com “Johnny”, tendo dito, ainda, que os objetos
seriam vendidos para comprar drogas (mídia).
A vítima, César Ribeiro de Castro, declarou ter sido
acordada por policiais militares, os quais lhe informaram que o réu havia sido
surpreendido, em via pública, com bens subtraídos de sua residência. Disse que
apenas um botijão de gás não foi recuperado (fls. 06 e mídia).
Realizado exame de dependência toxicológica, o réu
respondeu aos peritos “ter praticado o delito por ser dependente químico”, tendo
eles concluído que o réu “é portador de síndrome de dependência de drogas, crack,
ocorrendo comprometimento da capacidade de determinação. Em relação à prática
do delito que cometeu, é capaz de entender e parcialmente de se determinar em
relação ao crime apontado. Necessita de tratamento médico, inicialmente proposto
em regime ambulatorial” (fls. 35/38 do apenso).
Oportuno lembrar que a apreensão da “res furtiva” em
poder do réu é indício importantíssimo de autoria, e, juntamente com o conteúdo
probatório, notadamente a confissão informal, autorizava a condenação que
sobreveio, sendo inviável a pretendida absolvição.
A qualificadora da escalada deve ser afastada, pois o
perito, embora tenha comparecido ao local dos fatos, relatou que “não havia
ninguém para franquear o acesso ao interior do imóvel para a realização dos
exames (...) prejudicado para emitir conclusões acerca do fato” (fls. 105/110),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000465-80.2017.8.26.0594 -Voto no 24.467
5
devendo ser desclassificada a conduta para furto simples.
Realizada a desclassificação, as penas merecem
reparos.
Na primeira fase, as bases foram corretamente
aplicadas em um sexto acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes do réu (fl.
139).
Na segunda fase, as penas foram aumentadas de um
sexto pela agravante da reincidência (fl. 149), que deve ser compensada
integralmente com a confissão informal, que agora se reconhece, pois o policial
militar, ouvido em juízo, disse que o réu admitiu ter praticado o delito e que os bens
subtraídos seriam vendidos para comprar drogas.
Na terceira fase, reconhecida a semi-imputabilidade do
réu, as penas foram reduzidas no índice mínimo de um terço sem qualquer
justificativa.
Entretanto, verifico que o magistrado reconheceu
“incapacidade leve”, necessitando o réu, ainda, de tratamento ambulatorial (fl. 212),
devendo ser aplicada a redução máxima de dois terços, nos termos do artigo 45 e 46
da Lei de Drogas.
Diante disso, recalculadas, as penas se concretizam em
04 meses e 20 dias de reclusão e 03 dias-multa, no piso.
Reduzidas as penas, embora reincidente, o regime
fechado, aplicado na sentença, não deve subsistir, devendo ser deferido ao réu o
regime prisional aberto, por ser a sanção carcerária de curtíssima duração.
Por recomendação do perito, substituo a pena privativa
de liberdade por medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial, pelo
prazo mínimo de um ano, a teor do artigo 98 do CP, devendo ser observado, ainda, o
artigo 97, §§ 3o e 4o, do mesmo diploma, em caso de desinternação ou liberação
condicional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a 04 meses e 20 dias de
reclusão, em regime aberto, e 03 dias-multa, no piso, substituída a pena carcerária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000465-80.2017.8.26.0594 -Voto no 24.467
6
por medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial, pelo prazo
mínimo de um ano, mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator